Tribunal: STF
Processo: ADI 6585
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “PELO MENOS CINQUENTA POR CENTO” DO INC. V DO ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2º DA LEI N. 4.858/2012, § 2º DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 E ART. 8º DA LEI N. 5.192/2013, DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PERCENTUAL MÍNIMO DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. CONTRARIEDADE À AL. C DO § 1º DO ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. É inconstitucional a expressão “pelo menos cinquenta por cento” dos cargos de provimento em comissão reservados aos servidores efetivos, prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar, por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do Distrito Federal para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.



    3. O vício de inconstitucionalidade da expressão “pelo menos cinquenta por cento” prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal não invalida o art. 2º da Lei n. 4.858/2012, § 2º, o art. 5º da Lei Complementar n. 840/2011 e o art. 8º da Lei n. 5.192/2013 do Distrito Federal por não se verificar relação de dependência a justificar a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, dos dispositivos. 



    4. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “pelo menos cinquenta por cento dos” prevista no inc. V do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal.